Tribunal: STF
Processo: AI 541511
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A petição
   dos embargos declaratórios é intempestiva. Logo, o recurso se
   revela insuscetível de atingir seu objetivo.
Embargos não
   conhecidos.